Tribunal: TJDFT
Processo: 0701234-03.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO CONSUMADO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS TENTADOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAZÕES RECURSAIS POSTULANDO A CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA DO RECURSO DA ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO QUANTO À UMA DAS TENTATIVAS DE ROUBO NARRADOS NA SEGUNDA SÉRIE DE DELITOS. CONFIRMAÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. INVIABILIDADE. INEQUÍVOCA CIÊNCIA DO RECORRENTE DE QUE O SEU COMPARSA, ENTÃO COM 14 (QUATORZE) ANOS DE IDADE, ERA ADOLESCENTE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA PECUNIÁRIA DOS CRIMES DE TENTATIVA DE ROUBO. DESPROPORÇÃO. REDUÇÃO. CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDAS NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DE AUMENTO ÚNICO. PRECEDENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A manifestação do Ministério Público nas razões recursais pela manutenção da sentença, em conflito com a própria interposição do recurso, em peças subscritas por Promotores de Justiça diversos, decorre do princípio da independência funcional dos membros do Ministério Público. Não é caso, entretanto, de ausência de interesse recursal, diante da vedação legal de desistência do recurso interposto pelo Parquet (artigo 576 do Código de Processo Penal), devendo ser conhecida a apelação.
2. Deve ser mantida a absolvição do réu em relação ao último crime de tentativa de roubo descrito na denúncia se a própria vítima, em harmonia com o que disse o réu, revelou que, após ser abordada, conseguiu seguir seu caminho sem que tivesse nenhum bem subtraído e sem nenhum motivo que tenha levado o réu e seu comparsa a interromper a conduta delituosa, mostrando-se inafastável a desistência voluntária reconhecida na sentença.
3. Não há que se falar em absolvição em relação aos crimes de corrupção de menores por ter o réu incorrido em erro de tipo, se há nos autos elementos probatórios aptos à conclusão de que o recorrente tinha ciência da menoridade do seu comparsa, o qual possuía apenas 14 (quatorze) anos na data dos fatos e possuía, segundo as vítimas, aparência de adolescente.
4. Mostrando-se desproporcional as penas pecuniárias dos crimes de tentativa de roubo, impõe-se a redução.
5. Reconhecendo-se no caso concreto a configuração simultânea de concurso formal de crimes e de continuidade delitiva, deve incidir apenas o aumento correspondente ao crime continuado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes) e do artigo 244-B da Lei no 8.069/1990 (por duas vezes), reduzir a pena pecuniária dos crimes de tentativa de homicídio e, considerando o concurso formal e a continuidade delitiva reconhecidas, fazer incidir apenas o aumento da continuidade delitiva, reduzindo a pena total do réu de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, além de 23 (vinte e três) dias-multa, para 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 17 (dezessete) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.